Tribunal: TJMT
Processo: 1014451-26.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014451-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANAIDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 025.843.602-68 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – REFORMA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - O simples fato de haver a expedição de alvará judicial não implica a extinção da execução fiscal, que só se perfaz com o pagamento integral da obrigação ao ente público.

2 - Satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

3 - Diante do pagamento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1014451-26.2020.8.11.0003, proposta em desfavor de
ANAIDES CABRAL DE FREITAS
, extinguiu o processo execcutivo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega “
ainda haver créditos há serem satisfeitos e não ter havido a cooperação processual, apesar do bloqueio parcial, não houve nenhum pedido de extinção do processo para que o Magistrado sentenciasse
”.

Defende, ainda, que “
a extinção da execução fiscal, fundada no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, do executado motivada pela ausência de manifestação por parte da Fazenda Pública, não merece guarida, uma vez que, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa
”.

Sustenta, também, que “
o mero erro de juntada, não provocaria a extinção do processo, no que o Magistrado agindo de forma a entender que a juntada dos documentos era um pedido de extinção, sentenciou, não obstante, foi tolhida a oportunidade da Fazenda Pública de se manifestar e prestar esclarecimentos, a fim de dar o melhor andamento possível ao processo, o que afronta o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF
”.

Aduz, por fim, que o valor penhorado não satisfaz a totalidade dos créditos, não devendo ser extinta a execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal (id. 163284744).

Contrarrazões apresentadas (id. 163284749).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1014451-26.2020.8.11.0003, proposta em desfavor de
ANAIDES CABRAL DE FREITAS
, extinguiu o processo executivo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Das razões recursais extrai-se que a parte apelante se insurge quanto à extinção do feito executivo, sob a alegação de que o pagamento realizado foi apenas parcial, não abarcando a totalidade dos créditos.

Assiste razão à parte apelante.

Sobre o tema, o art. 924, II, do CPC, dispõe que:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...]

II - a obrigação for satisfeita;
”

No caso dos autos, entende-se que o
simples fato de haver a expedição de alvará judicial de numerário penhorado e/ou depositado judicialmente não implica a extinção da execução fiscal, que só se perfaz com o pagamento/quitação integral da obrigação ao ente público.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda.

Apelo provido.

(N.U 0000410-41.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Sendo assim, diante do pagamento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno do feito executivo à primeira instância a fim de que seja dado normal prosseguimento para a satisfação total/integral da obrigação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023